Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711368-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Diego Henrique da Silva Bezerra contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que condicionou a fixação dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença sobre o valor das astreintes ao julgamento do agravo de instrumento no 0703900-07.2025.8.07.0000 (autos no 0711355-54.2024.8.07.0001, ID no 224947095). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. O agravante não recolheu o preparo, pois é beneficiário da gratuidade de justiça na origem (ID no 70138130). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO